Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706712-53.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIO RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PALOMA PEREIRA SALES, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LUCAS DE OLIVEIRA COSTA DE ALMEIDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de requerimento para emissão de boleto para pagamento do preparo. Nélio Rodrigues Gomes foi intimado para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que ele não comprovou o recolhimento no ato de interposição da apelação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado no início do processo (id 76750088). O despacho foi publicado no dia 2.10.2025, conforme certidão emitida pela Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 76934920). Nélio Rodrigues Gomes peticionou no dia 9.10.2025, último dia do prazo concedido. Requereu a disponibilização do documento necessário (boleto bancário) com as instruções para a quitação do preparo e a intimação do seu Advogado sobre essa disponibilização para que pudesse efetuar o pagamento (id 77189857). É o relatório. Requerimento de emissão de boleto para pagamento do preparo A apresentação de requerimento de emissão de boleto para recolhimento do preparo e intimação do Advogado para pagamento no último dia do prazo concedido não foi devidamente justificada. O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresenta informações claras sobre como as partes podem acessar essa funcionalidade e efetuar o pagamento, sem necessidade de intervenção direta do Juízo ou de qualquer decisão neste sentido.[1] O sítio eletrônico disponibiliza manuais para emissão das guias, inclusive de pagamento de preparo em dobro.[2] Observo que as informações são didáticas e esses pagamentos fazem parte da prática forense. As partes podem, além disso, contar com a orientação dos servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em caso de dúvidas. Nélio Rodrigues Gomes não especificou qualquer indisponibilidade do serviço ou dificuldade concreta em obter as guias de recolhimento. Não havia, portanto, necessidade de intervenção judicial para que ele pudesse efetuar o pagamento, assim como não há justificativa para permitir a prorrogação do prazo legal. Indefiro o requerimento. Deserção Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[3] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil permite que o vício seja sanado, desde que o preparo seja recolhido em dobro. Nélio Rodrigues Gomes não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido (id 76043924 e 76750088). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ser intimado para fazê-lo.[4] Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 77189857 e não conheço da apelação interposta por Nélio Rodrigues Gomes. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Custas Judiciais: Informações. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes. [2] Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Manuais para emissão. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [4] TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 31.8.2022.